Tribunal: TJDFT
Processo: 0739004-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial a qual indeferiu o pedido de desconstituição de bloqueio de valores, sob o fundamento de ausência de comprovação da origem salarial dos valores constritos. 1.1. Em seu recurso, a agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para impedir a expedição de alvará de levantamento ou transferência dos valores penhorados até o julgamento final do recurso; b) o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados; c) a expedição de alvará judicial de levantamento em favor da executada, no valor de R$ 1.461,61.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir se os valores bloqueados em conta corrente possuem natureza salarial e se é possível a penhora desses valores, respeitando o mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada há muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se exima de suas obrigações, respeitando-se a subsistência do devedor. 3.1. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.2. A jurisprudência do STJ afasta a impenhorabilidade de valores oriundos de empréstimo consignado, mesmo quando depositados em conta salário, pois não possuem natureza alimentar. 3.3. Na mesma linha de intelecção, destaca-se julgado da Corte Especial do STJ: “[...] 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. [...]” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023).
4. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, guiando-se o juiz pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 4.1. Esse é o entendimento deste Tribunal: “[...] 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para permanecer a penhora de apenas 10% dos valores constritos (R$ 146,16), liberando-se de forma imediata o montante restante (R$ 1.315,45) em favor da agravante.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada, desde que respeitado percentual que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. É admissível a penhora de até 10% sobre valores de natureza alimentar depositados em conta corrente, quando comprovada a capacidade contributiva do devedor, neste caso concreto."
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018; Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023. TJDFT, 2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020.